Tribunal: TJPA
Processo: 0000895-22.2015.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-03-23

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. ART. 14, DA LEI 10.826/2003 E ART. 244-B DO ECA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA REFORMA DA DECIS?O QUE CONDENOU O DENUNCIADO PELO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO, DEVENDO SER O MESMO CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO. TESE PROCEDENTE. PRESENTE NOS AUTOS DEPOIMENTOS ROBUSTOS, TANTO DA V?TIMA QUE NARROU COM MIN?CIAS DE DETALHES TODO O DESENROLAR F?TICO OCORRIDO NA DATA DO CRIME, COMO TAMB?M O PR?PRIO DEPOIMENTO DO DENUNCIADO, QUE CONFIRMOU QUE SEU COMPARSA AGIU COM INTEN??O EM SE APROPRIAR DE BENS DA V?TIMA, QUE SOMENTE N?O SE CONSUMOU POR RAZ?ES ALHEIA A VONTADE DOS MELIANTES. RECURSO DO DENUNCIADO: PRETENS?O EM REFORMAR A DECIS?O CONDENAT?RIA PARA UM DECRETO ABSOLUT?RIO. RECURSO PREJUDICADO, TENDO EM VISTA O PROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO ?RG?O MINISTERIAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO DENUNCIADO PREJUDICADO. DECIS?O UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000895-22.2015.814.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Santa Izabel do Pará
APELANTE/APELADO:
Ministério Público do Estado do Pará
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Ana Carolina V. Gonçalves Gomes
APELADO/APELANTE:
Ronaldo Miranda dos Santos
ADVOGADO(A): Def. Púb. João Paulo Carneiro Gonçalves Ledo
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 14, DA LEI 10.826/2003 E ART. 244-B DO ECA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO QUE CONDENOU O DENUNCIADO PELO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO, DEVENDO SER O MESMO CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO. TESE PROCEDENTE. PRESENTE NOS AUTOS DEPOIMENTOS ROBUSTOS, TANTO DA VÍTIMA QUE NARROU COM MINÚCIAS DE DETALHES TODO O DESENROLAR FÁTICO OCORRIDO NA DATA DO CRIME, COMO TAMBÉM O PRÓPRIO DEPOIMENTO DO DENUNCIADO, QUE CONFIRMOU QUE SEU COMPARSA AGIU COM INTENÇÃO EM SE APROPRIAR DE BENS DA VÍTIMA, QUE SOMENTE NÃO SE CONSUMOU POR RAZÕES ALHEIA A VONTADE DOS MELIANTES. RECURSO DO DENUNCIADO: PRETENSÃO EM REFORMAR A DECISÃO CONDENATÓRIA PARA UM DECRETO ABSOLUTÓRIO. RECURSO PREJUDICADO, TENDO EM VISTA O PROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO DENUNCIADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de
Santa Izabel do Pará
, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e apelado/apelante
RONALDO MIRANDA DOS SANTOS
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO MANEJADO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL E LHE DAR PROVIMENTO
,
prejudicado o recurso do denunciado, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelações Penais, uma manejada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, e outra por
Ronaldo Miranda dos Santos
, assistido pela Defensoria Pública Estadual, objetivando ambas reformar a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que condenou o apelante
Ronaldo Miranda dos Santos
, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 36 (trinta e seis) dias multa, pela conduta contida no
art. 14 da Lei

10.826/03
, bem como à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias multa, pelo delito tipificado no art. 244-B do ECA, devendo a pena ser cumprida em regime aberto.

Narra a denúncia
que no dia 26 de fevereiro de 2015, por volta das 13hs15min., o denunciado Ronaldo Miranda dos Santos, em companhia do adolescente Maycon Rodrigues da Costa Ferreira, abordaram a vítima Bruna Mariah da Silva e Silva, quando esta encontrava-se em uma parada de ônibus, na rua 07 de Janeiro e, utilizando-se de grave ameaça, com emprego de arma de fogo, de fabricação caseira, ordenaram que a ofendida lhes passassem o seu celular, tendo esta, tendo em vista o estado de nervosismo que se encontrava, saído correndo gritando, vindo assim os meliantes a empreender fuga do local.

Mototaxistas que tomaram conhecimento do fato informaram uma guarnição da Polícia Militar que, em diligência, logrou êxito em prender os criminosos, vindo o denunciado Ronaldo a confessar todo o fato em questão, alegando que toda trama foi dirigida pelo adolescente Maycon.

Em razões recursais manejadas pela defesa do denunciado
, este a reforma da decisão condenatória para um decreto absolutório, enfatizando que a autoria dos crimes a que foi condenado não foi provada no processo em questão.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nas razões do recurso apresentadas pelo Ministério Público Estadual
, o Parquet aduz inicialmente a tempestividade de seu recurso e, após, requer a reforma da decisão combatida para que o recorrido Ronaldo Miranda dos Santos seja condenado pela prática do crime de roubo majorado tentado, previsto no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro, por entender existente provas suficientes sobre a autoria do referido delito.

Contrarrazoando este recurso
, o recorrido requer a manutenção da decisão de primeiro grau.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e provimento do apelo Ministerial, pois caracterizado nos autos a prática de roubo majorado, em sua forma tentada.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo à análise do mérito dos recursos interpostos.

DO RECURSO MAJEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO

Postula o Órgão Ministerial a condenação do recorrido Ronaldo Miranda dos Santos pelo crime de roubo majorado, em sua forma tentado, por entender que nos autos se mostram presentes provas suficientes sobre a autoria delitiva dessa conduta atribuída ao recorrido ainda na denúncia acusatória.

Analisando minuciosamente o presente processo, vejo que a pretensão ministerial há de ser acatada, tendo em vista que realmente as provas colacionadas neste processo demonstram de forma clara o crime em questão, não havendo como entender em sentido contrário, senão vejamos:

A vítima, Sra. BRUNA MARIAH DA SILVA E SILVA
,
em seu depoimento perante o juízo da causa, mídia de fl. 94
, confirmou os termos da denúncia acusatória, esclarecendo que o denunciado, que se encontrava na companhia de um adolescente, quando chegaram na parada de ônibus em que se encontrava a ofendida, lhe abordou exigindo seu telefone celular, estando o mesmo com a mão por debaixo da camisa, com um volume grande, o que deu de entender pela vítima que o mesmo estaria armado. Que em pânico a vítima saiu correndo daquele local gritando. Que quando prenderam os acusados a ofendida foi chamada à Delegacia de Polícia, tendo reconhecido os mesmos sem sombra de dúvida, já que estes lhe abordaram de ¿cara limpa¿, sem nenhuma máscara no rosto.

O denunciado, Ronaldo Miranda dos Santos, disse em audiência de instrução, mídia de fl. 106
, que apesar de estar presente no momento do crime, quem praticou a ação criminosa foi seu primo, menor de idade, não tendo o acusado qualquer participação no crime em questão, sendo que seu primo foi quem se dirigiu até a vítima, e quando esta gritou, ambos correram, mas um mototaxista percebeu o que estava acontecendo e acionou a polícia, que acabou prendendo o denunciado e o menor Maicon, sendo que com este foi encontrado uma arma de fogo. Que Maicon não conseguiu subtrair nenhum bem da vítima. Afirma que não sabia que seu colega Maicon estava armado.

Portanto, pelo que encontra presente nos autos, vejo que a autoria delitiva do crime de roubo majorado se mostrou presente, inclusive com o depoimento do próprio acusado que, somado ao depoimento da vítima, conduz a certeza de que esse crime foi praticado, pelo menos em sua forma tentada, não existindo razão para manter a capitulação presente na sentença recorrida, no que tange ao crime de posse de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), devendo esta ser reformada para o crime de roubo majorado tentado.

Por esta razão, reformo a decisão combatida,
CONDENANDO o recorrido Ronaldo Miranda dos Santos pelo crime entabulado no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro
, mantendo em todos os termos a decisão condenatória, na sentença recorrida, referente ao crime do art. 244-B do ECA.

Passo a dosimetria da pena no que tange ao crime de roubo
:

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:
1 - da culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;
2 - dos antecedentes
: o réu não possui antecedentes criminais, sendo portanto primário;
3 - da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;
4 - da personalidade
: não há critérios para avaliação;
5 - dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;
6 - das circunstâncias
: são as mesmas do tipo penal;
7 - das consequências
: as mesmas constantes do tipo;
8 - do comportamento da vítima
: entendida como circunstância neutra, não podendo ser valorada em desfavor do recorrente.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas e do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro, possuindo uma pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos,
fixo a pena base no importe mínimo, que no caso é de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa
.

Reconheço a atenuante da menoridade relativa, bem como a atenuante da confissão espontânea, no entanto, deixo de aplica-las, em virtude da pena base já se encontrar em seu mínimo permitido em lei, e em respeito à Súmula 231 do STJ, que impede que o reconhecimento de atenuantes levem a pena intermediária para aquém do mínimo legal permitido no tipo.

Existem duas causas de aumento de pena, quais sejam, ter agido o recorrente em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, motivo este que me faz aumentar a pena em 1/3 (um terço), elevando-a para o importe 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Mostra-se presente também uma causa de diminuição de pena, em virtude do crime em questão não ter chegado a se consumar, não passando de uma tentativa de roubo, o que me faz decotar 1⁄2 (metade) da pena até aqui imposta, indo esta para o quantum de 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 15 dias multa, devendo ser cada dia multa considerado na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do crime.

Considerando a inexistência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição de pena de 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 15 dias multa como pena final.

Por último,
verifica-se a ocorrência de concurso formal de crimes entre o crime de roubo majorado tentado e corrupção de menor consumada
, motivo que me faz adotar como pena mais grave a do crime de roubo, e aplicar o teor constante no art. 70 do Código Penal,
aumentando a pena do réu em 1/6 (um sexto),

perfazendo a pena definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 17 dias multa
.

Mantenho o regime de cumprimento de pena no aberto, imposto anteriormente na sentença guerreada, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, como definido na decisão recorrida, no entanto, deverá o magistrado a quo averiguar, após o provimento do recuso ministerial, e o aumento de pena acima imposto, a necessidade de aumento do prazo de cumprimento da pena restritiva de direito já imposta ao denunciado.

Considerando a procedência do recurso manejado pelo Órgão ministerial,
entendo prejudicado os termos do recurso interposto pelo denunciado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual e
DOU
provimento, reformando a decisão combatida para condenar o denunciado
RONALDO MIRANDA DOS SANTOS
, como incurso na prática do crime descrito no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro e, em virtude do concurso formal de crimes, estipular a pena final em
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 17 dias multa
, mantendo tanto o regime aberto de cumprimento de pena, como também a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

No que se refere ao recurso manejado pela defesa do denunciado, entendo que o mesmo se mostrou prejudicado, tendo em vista o provimento do recurso do Parquet
.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém, 08 de março de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator